Tribunal: TJMT
Processo: 1021072-77.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021072-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), POLIANA CLEIDE PANHO RUDY - CPF: 023.441.611-47 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE SITUAÇÃO JURÍDICA

— ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM AUTOS OUTROS, QUE REFORMOU A SENTENÇA QUE HAVIA JULGADO PROCEDENTE A PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES E REVOGOU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE HAVIA CONFERIDO PONTUAÇÃO SUFICIENTE AO CANDIDATO ELIMINADO PARA PROSSEGUIR NO CONCURSO PÚBLICO — INEXISTÊNCIA DE DECISÃO A SUSPENDER A EFICÁCIA DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA MANTER NO CARGO PÚBLICO O CANDIDATO ELIMINADO NO CERTAME.

Ausente decisão a suspender a eficácia do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em autos outros, que reformou a sentença que havia julgado procedente a pretensão de anulação de questões e revogou a antecipação de tutela que havia conferido pontuação suficiente ao candidato eliminado para prosseguir no concurso público, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de mantê-lo no cargo público.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória de situação jurídica com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória
proposta por
Poliana Cleide Panho Rudy
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
o ato de nomeação apenas ocorreu porque, judicialmente, discutia-se sobre a manutenção da anulação das questões, resultado que permitia a inclusão da autora no rol de aprovados; ou a impossibilidade desse provimento, o que tornava a requerente eliminada do certame. Cassada a liminar, cessou o direito de permanecer concorrendo à vaga e, portanto, todos os atos derivados de sua aprovação na primeira fase tiveram seus efeitos também cassados
”. Logo, “
a requerente não cumpriu os requisitos para ingressar no serviço público, e não sendo aplicável ao caso a teoria do fato consumado, pois tal conclusão violaria os princípios da isonomia, da competitividade, da vinculação ao edital e do concurso público, deve ser reformada a decisão recorrida
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo ao recurso (Id. 150234186).

Não há contrarrazões (Id. 154070171).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 154469178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] A pretensão deduzida na ação anulatória de ato administrativo c.c. obrigação de fazer (autos 0000870-39.2014.811.0045 – Comarca de Lucas do Rio Verde – MT) restringia-se a anular questões da prova objetiva do concurso público para Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, mediante reclassificação dos candidatos, possibilitando à autora a participação nas fases subsequentes do certame – pois atingido o número mínimo de acertos – tendo ela logrado êxito na aprovação final.

Homologado o concurso, a autora foi então voluntariamente nomeada pela Administração Pública para o cargo em comento. Assim, em juízo de cognição sumária, denota-se que a autora foi nomeada não por força da r. decisão liminar proferida nos autos daquela ação, mas sim por ato de livre vontade da Administração Pública.

Mesmo porque a r. decisão liminar e a r. sentença proferidas na ação anulatória de ato administrativo c.c. obrigação de fazer (autos 0000870-39.2014.811.0045 – Comarca de Lucas do Rio Verde – MT) não impunham ao Estado de Mato Grosso a obrigação de nomear e dar posse à candidata, dispondo tão somente quanto à anulação das questões e a reclassificação dos candidatos aprovados na primeira fase.

Nesse passo, verifica-se que a autora encontra-se em exercício no cargo de investigadora de polícia civil há mais de sete anos e goza de estabilidade conferida pela própria Administração Pública em 17/06/2018, por intermédio da Portaria/SEGES/00117/2018, conforme documentação anexada ao feito.

[...]

Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado pela parte autora.

O perigo de dano também resta comprovado. Conforme documentação acostada ao feito, mesmo antes do trânsito em julgado da mencionada ação anulatória, a Procuradoria Geral do Estado iniciou procedimento para tornar sem efeito o ato de nomeação da parte autora e, com isso, excluí-la do quadro de servidores, situação que, caso ocorra, poderá trazer prejuízos irreparáveis a esta, bem como ao próprio serviço público de natureza essencial (segurança pública).

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, concedo a tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a manutenção da autora Poliana Cleide Panho Rudy no cargo de Investigadora de Polícia Civil até o deslinde da presente ação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1008974-37.2022.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 94010690 – fls. 3/5).

Poliana Cleide Panho Rudy
participou do concurso público regido pelo Edital nº 1/2013-SAD/PJC/MT, de 18 de novembro de 2013, para concorrer ao cargo de Investigador de Polícia, polo de Juína, todavia, restou eliminada do certame, porque não atingiu a pontuação mínima de trinta e seis (36) pontos na prova objetiva para prosseguir nas demais fases, visto que obteve somente trinta e quatro (34) pontos; razão pela qual ingressou com a pretensão de anulação das questões n
os
26, 32, 36, 50, 55, 62, 63 e 69, autos outros de nº 0000870-39.2014.8.11.0045, em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde, observado que aqueles autos tramitavam, originariamente, no Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, e foram remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão de decisão proferida pelo Tribunal (TJ/MT, decisão monocrática, apelação 105513/2017, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 29 de abril de 2019).

É certo que,
Poliana Cleide Panho Rudy
prosseguiu no certame por força de decisão liminar (Primeira Instância, Id. 93921288 – fls. 151/158) proferida em autos outros, na data de 7 de março de 2014, pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que determinou a anulação das questões n
os
50, 55 e 56 da prova objetiva da candidata, por conseguinte, conferiu a ela pontuação suficiente para aprovação na prova objetiva: trinta e quatro (34) pontos somados a três (3) pontos decorrentes das questões anuladas, no total de trinta e sete (37) pontos, logo, acima do mínimo de trinta e seis (36) pontos.

Posteriormente, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde prolatou, em 7 de junho de 2016, sentença (Primeira Instância, Id. 93921289 – fls. 63/68) a declarar a nulidade das questões n
os
50, 55 e 56 da prova objetiva de
Poliana Cleide Panho Rudy, bem como a
ratificar a antecipação de tutela já deferida.

À apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, o Tribunal, repise-se, declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda (decisão monocrática, Primeira Instância, Id. 93921289 – fls. 109/110).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso proveu o recurso, em acórdão assim ementado:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA EM CONCURSO PÚBLICO – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro.

Recurso conhecido e provido pra julgar improcedente a ação. (
Turma Recursal Única, recurso inominado 0000870-39.2014.8.11.0045, relator doutor Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 26 de setembro de 2019
).

Esse acórdão não teria transitado em julgado, ante a interposição de agravo interno contra a decisão que não admitiu o agravo em recurso extraordinário, pendente de julgamento, conforme informações retiradas dos andamentos processuais do sistema do Processo Judicial Eletrônico, autos nº 0000870-39.2014.8.11.0045, em consulta realizada na data de 6 de junho de 2023.

Por outro lado, não há, a princípio, decisão nos autos nº 0000870-39.2014.8.11.0045 a suspender a eficácia do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Logo, nada obsta que o Estado de Mato Grosso adote as providências cabíveis para fazer cumprir o despacho prolatado, em 1º de julho de 2022, pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, cujo teor é o seguinte:

[...] Consoante manifestação do Procurador do Estado Mateus Araújo Molina, a servidora pública estava exercendo o cargo público em função de liminar que veio a ser revogada por meio da decisão proferida em grau recursal no processo judicial em epígrafe, sendo remotas as chances de alteração do provimento judicial.

Nesse sentido, impõe-se que seja tornado sem efeito o ato de nomeação da candidata e seja feito o imediato desligamento da servidora desse vínculo, independentemente de contraditório e ampla defesa, uma vez que foram observados no processo judicial. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1008974-37.2022.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 93923006 – fls. 13).

Assim, a decisão agravada, ao determinar a manutenção de Poliana Cleide Panho Rudy no cargo de Investigador de Polícia, violou a decisão de mérito prolatada em autos outros que manteve hígido o resultado de eliminação da candidata no concurso público regido pelo Edital nº 1/2013-SAD/PJC/MT, de 18 de novembro de 2013.

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado, não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023